Tribunal: TJDFT
Processo: 0713505-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. RENÚNCIA DA EXECUTADA A SUAS DEFESAS. ATO PERFECTIBILIZADO. DESISTÊNCIA DA RENÚNCIA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Considerando que a desistência da ação ou execução somente pode ser requerida por quem compõe o polo ativo (Autor ou Exequente), nunca por quem está no polo passivo (Réu ou Executado), certo é que nada há a prover sobre o pedido de desistência da Execução feito pela Executada, não havendo, nesse aspecto do pronunciamento jurisdicional recorrido, nenhum conteúdo decisório sobre o pedido de desistência e a respectiva retratação.
2 - Quanto ao pedido de renúncia às defesas que a Executada tinha na Execução, que, na espécie, foi a prescrição intercorrente, a decisão agravada bem fundamentou que não cabe retratação, o que deve prevalecer, pois a renúncia é negócio jurídico unilateral pelo qual o titular pratica um ato de disposição de direito, de ação ou de exceção. A renúncia deve ser interpretada restritivamente e quando perfectibilizada, não comporta revogação nem retratação do renunciante.
3 – Caso a dívida exequenda ostentasse natureza tributária, a renúncia seria ineficaz, porque a prescrição é causa extintiva não somente da pretensão executiva, mas também do próprio crédito tributário, conforme artigo 156, V, do Código Tributário Nacional. No entanto, em se tratando de dívida de natureza não tributária, conforme o caso em análise, a renúncia a eventual prescrição consumada é eficaz e insusceptível de retratação, aplicando-se a norma do artigo 200, caput, do CPC: “os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.